Tribunal: TJDFT
Processo: 0734065-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734065-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL MEDEIROS DE FREITAS AGRAVADO: THIAGO CASTRO MORAIS, VIANA, OCEANO E THOME ADVOGADOS D E S P A C H O É cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão interlocutória atacada foi proferida em cumprimento de sentença, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC. Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 19 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator